Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717916-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação cognitiva no 0701183-38.2024.8.07.0006, proposta por ELAINE SANTOS MOREIRA, com pedidos de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. A decisão agravada acolheu o pedido de inversão do ônus da prova. O magistrado considerou a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da parte requerente, bem como a melhor condição técnica de que o réu dispõe para a produção probatória (ID 193853066): “Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIANE SANTOS MOREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que buscou atendimento emergencial no dia 22/2/2022 junto ao “Hospital Regional de Sobradinho, de posse de exame de Ecografia Gestacional, que apresentava, dentre os elementos observados “Batimentos cardíacos não audível.” E a seguinte conclusão: “Gestação de 15 semanas (variação de +/- 1,5 semana (s) para os índices obtidos). Óbito fetal?”.(em anexo – Ecografia 1)”. Informa que ao ser atendida e apresentar o exame médico “a médica que acompanhava a gestação, a mesma informou que “precisava saber se o Bebê estava realmente morto” e solicitou que a Requerente retornasse para casa e que fizesse outra ecografia”. Conta que realizou novo exame no dia 23/2/2022 confirmando o óbito fetal e indicando avaliação obstétrica urgente, motivo pelo qual retornou ao Hospital Regional de Sobradinho, sendo internada e submetida a tratamento medicamentoso, na tentativa de expulsar o feto. Noticia que como “o tratamento não surtiu efeito, foi submetida, em 24/02/2022 ao procedimento de Aspiração Manual Intrauterina – AMIU/Curetagem Uterina, que demonstrou ter ocorrido com dificuldade – como se verifica no Relatório de Evoluções”. Contesta a escolha do método por já ter alcançado 15 semanas de gestação. Aduz que realizou, no nosocômio, ultrassonografia e se verificou que o feto não foi retirado via AMIU, com nova abordagem medicamentosa, sem sucesso. A equipe médica optou por “submeter a Requerente a uma espécie de procedimento de retirada do feto, mecanicamente de forma que foi introduzida, pelo canal vaginal, uma sonda tracionada por bolsas de soro, no útero da Requerente (foto em anexo), tal procedimento, causou sangramento e fortes dores, além da dor houve o constrangimento de ter, a Requerente, que caminhar pelos corredores do hospital, por alguns dias, com as bolsas de soro dependuradas entre suas pernas. Destaca-se que o referido procedimento também não surtiu efeito, foi então que, após 8 (oito) dias da realização da primeira AMIU, a médica decidiu submetê-la a uma nova AMIU, em 04/03/2022”. Detalha que “sentiu-se muito mal, com fortes dores, características de quadro infeccioso grave, quando foi ligada à aparelhos” e que após cinco dias do procedimento, “o médico identificado como Dr. Léo, sensibilizado com a situação da Requerente, decidiu levála ao Centro-Cirúrgico”, oportunidade em que houve a necessidade de retirada do útero “pois o órgão já estava comprometido, no procedimento foi confirmado a perfuração do útero e que parte do feto havia extravasado para o abdômen da paciente, o que contribuiu para o grave quadro infeccioso”. Informa que foram necessárias mais quatro idas ao centro cirúrgico para “realização de procedimento de “lavagem da cavidade abdominal”, nos dias 17, 21, 22 e 24/03/2023 (relatório de evoluções), para a redução do quadro infeccioso. Destaca-se que nesse período, após intervenção cirúrgica, ficou com uma bolsa, especificada como “bolsa de Bogotá”, retirada em 13/04/2023”. Em razão dos fatos narrados, requer seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado, com a inversão do ônus da prova, e a procedência do pedido para condenar o réu no montante de R$200.000,00 a título de danos morais e estéticos. Juntou documentos. Gratuidade de justiça deferida ao ID n. 185454120. Contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID n. 190630915. Sem preliminares arguidas. Quanto ao mérito, defende a legalidade e a efetiva prestação do serviço de saúde. Informa que “diante do presente feito, isto é, da intercorrência identificada no caso concreto, que seja, a evolução para sepse em função de um aborto retido, as equipes multidisciplinares atuaram de forma hercúlea no sentido de salvagardar a vida da paciente. As medidas tomadas foram de acordo com os protocolos especializados, tanto que observouse uma boa evolução do quadro da autora, com a restauração clínica de sua saúde, permitindo-a que hoje esteja apta a seguir suas atividades habituais.”(sic). Defende a ausência dos requisitos caracterizadores para configurar a responsabilidade civil do Estado. Pugna pela improcedência dos pedidos e pleiteia a produção de prova testemunhal. Junta documentos. Réplica ao ID n. 193567011. É relato. Decido em saneador. Sem preliminares ou prejudiciais de mérito arguidas, passo ao ponto controvertido. Do ponto controvertido A controvérsia reside em esclarecer se houve falha no atendimento saúde prestado à autora desde o primeiro momento até a retirada do útero e as intercorrências posteriores que ensejam a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar. É de bom alvitre esclarecer: a) em caso de óbito fetal confirmado, com idade gestacional de aproximadamente 15 semanas, qual o procedimento indicado para remoção do feto? b) em caso de insucesso na tentativa de remoção via AMIL e por medicamentos, qual a abordagem correta? c) em caso de feto morto e diante das abordagens anteriores, qual prazo considerável para buscar alternativa cirúrgica? Da distribuição do ônus da prova A tese defensiva é que não houve qualquer erro médico ou falha no atendimento prestado, o que exclui o dever de indenizar. Quanto ao ônus da prova, verifico ser caso de inversão, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, é o réu que dispõe de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido, principalmente pelo tratamento ter sido disponibilizado toda na rede pública de saúde. Na lição de DIDIER JÚNIOR[1]: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional”. No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Porque, como dito, o todo atendimento foi realizado na Rede Pública de saúde e em um único nosocômio público. O aqui deferido, cumpre ressaltar, não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação de uma da alegada excludente que afastaria, se for provada, a responsabilidade civil do Estado. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova requerida pela parte autora em ação de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova até julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja observada a regra ordinária da distribuição do ônus da prova. 2. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais reflexos decorrentes de falha na prestação de serviço médico na UPA de Ceilândia, que teria resultado no falecimento da mãe da autora. 2.1. Conforme se infere, a pretensão da parte autora está centrada na condenação do Ente Público réu em indenização por danos decorrentes de eventual atendimento médico inadequado. 2.2. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.3. Nada obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 2.4. No caso em análise, a inversão do ônus probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico da mãe da autora, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreu o óbito narrado pela parte. 2.5. Com efeito, em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, notadamente quando "além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações". 2.6. Precedente: "(...) 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada." (07319764620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023). 3. No caso dos autos, a inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetida a mãe da autora e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1721899, 07113852920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a regra de distribuição estática (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que invoca. Excepcionalmente, poderá ocorrer redistribuição de tal ônus, em decisão fundamentada, imputado dinamicamente à parte adversa art. 373, § 1o, CPC). Todavia, a inversão do ônus probatório não pode resultar na incumbência de gerar prova impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, do CPC). 2. Na espécie, se trata de ação indenizatória por suposto erro médico. Constatada a insuficiência técnica da parte autora, diante da dificuldade em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento e ao nexo causal entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o resultado morte do paciente. 2.1. Mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, obrigando os réus a provarem a existência elementos que afastem a sua responsabilidade civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1707283, 07433141720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Grifo nosso. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. DISPOSITIVO a) ACOLHO o pedido de inversão do ônus probatório; b) Dou por saneado e organizado o feito, pois fixado o ponto controvertido e invertido o ônus probatório. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que efetivamente pretendem produzir, levando em consideração, sobretudo, o deferimento do ônus probatório e o ponto controvertido fixado. Ressalte-se que o prazo para estabilidade da presente decisão é de 05 (cinco) dias, conforme dicção do artigo 357, § 1o, do CPC, devendo ser observada a dobra legal para o réu. Findo o prazo acima, inicia-se a contagem do prazo recursal voluntário, de 15 (quinze) dias. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, considerando a documentação já anexada pelas próprias agravadas e pelo agravante. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, devendo a parte agravada provar os fatos constitutivos de seu direito. O agravante alega que já providenciou a juntada do prontuário médico da agravada ao processo de origem, o que afasta eventual dificuldade desta parte em obter tais documentos junto à recorrente. Assevera que a análise dos prontuários e das informações médicas pode exigir prova pericial, porém, o Distrito Federal não tem vantagem ou facilidade alguma em relação a parte autora no que diz respeito a produção de prova pericial, que consistirá em contratação de profissional médico. Argumenta que, neste particular a vantagem é da parte autora, que milita como beneficiária da gratuidade de justiça e não precisa pagar os honorários periciais. Afirma que o fato de a parte autora ser juridicamente pobre não é pressuposto suficiente para inversão do ônus da prova, posto que o Estado disponibiliza a excelente Defensoria Pública do DF que faz um trabalho de muita qualidade. Assevera que a teleologia por trás da inversão do ônus da prova reside na ideia de que a parte a quem inicialmente era atribuído esse ônus teria dificuldade de produzi-la, percebe-se que, no caso em tela, esse pressuposto teleológico não está presente. Afirma que, antes de se determinar a inversão do ônus da prova, a qual é uma regra de exceção, deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe inicialmente o ônus probatório teria ou não dificuldade em produzir a prova. Argumenta que são três os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária. Alega que a decisão de inverter o ônus da prova de forma genérica prejudica sobremaneira o Distrito Federal. Isso porque não há qualquer razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova quanto à lesão existente não ter sido causada por falha no atendimento, especialmente ante a farta documentação anexada que já comprova o fato e prova testemunhal referente aos médicos que atenderam a paciente. Portanto, imperiosa é a reforma da decisão agravada, visto que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 § 1o, CPC, em especial porque o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade que a parte agravada. que as dificuldades quanto à realização de prova pericial pela parte autora ou pelo réu são similares. Discorre que a hipossuficiência financeira da agravada não é suficiente para a inversão do ônus probatório, pois existem normas jurídicas que asseguram a realização de perícia a requerimento dos beneficiários da gratuidade de justiça. Defende ter havido a quebra da paridade de tratamento entre as partes do processo com a transferência pura e simples da dificuldade probatória ao recorrente, a quem imposta a produção de prova negativa, qual seja, a de que não houve erro médico. Argumenta que esta prova é diabólica. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja restabelecida a distribuição do ônus da prova conforme previsto no art. 373, I e II, Código de Processo Civil (ID13446807). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). O Distrito Federal é isento do preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão da medida liminar vindicada. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (6a Turma Cível, 07085504420188070000, rel. Des. José Divino, PJe 12/12/2018) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVA DIABÓLICA INVERSA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos requerentes em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Não há que se falar em criação de prova diabólica inversa, uma vez que, em momento processual anterior, o Distrito Federal já tinha aquiescido com a indicação de médico da rede pública de saúde para o exercício do encargo de perito. 3. Embora tenha havido a determinação para o Distrito Federal indicar médico da rede pública para o exercício do encargo de perito, o Ente Público pode plenamente requerer a indicação de outro médico desvinculado da rede pública de saúde, arcando com o valor dos honorários periciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (8a Turma Cível, 07160688520188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 27/11/2018) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA INDICAR PROFISSIONAL DE SEUS QUADROS PARA ATUAR COMO PERITO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida na ação de indenização por erro médico, que determinou a intimação do ente distrital para indicar profissional de seus quadros com especialização médica para atuar como perito judicial e, em caso de não indicação, a determinação de inversão do ônus da prova. 2. O acerto no procedimento médico adotado pelos agentes públicos do DF é mais fácil de ser demonstrado pelo ente estatal, ou seja, a obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, § 1o). 3. A parte autora/agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, transparecendo a sua condição de hipossuficiência econômica e situação de vulnerabilidade, sendo cabível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (5a Turma Cível, 07169239820178070000, rel. Des. Silva Lemos, DJe 18/10/2018) – g.n. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que determinou a inversão do ônus da prova considerando a excessiva dificuldade da parte autora em produzi-la. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator